Tribunal: TJPA
Processo: 0021354-43.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021354-43.2016.8.14.0006

APELANTE: EUGENIO LOPES DAMASCENO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. LEI Nº 10.826/2003.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DA GARANTIA A INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE. REVISTA PESSOAL REALIZADA SEM JUSTA CAUSA. FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA
: TESE PRELIMINAR REJEITADA.

1.

Sobre os limites penais dA garantia individual A INVIOLABILIDADE PESSOAL, a 6ª - Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 714749/SP 2021/0407516-7, sob a relatoria do Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), publicado no DJe 07/04/2022, assentou: “
Nos termos do art. 240, §2º, do CPP, para a realização da busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
”.

2. NA HIPÓTESE VERTENTE, entendo não haver qualquer ilegalidade na conduta dos militares que, ao verem o ora apelante, na garupa da motocicleta, em atitude suspeita, por estarem transitando em alta velocidade, e, além disso, após o acompanhamento policial, empreenderam fuga, sendo abordados apenas por terem colidido com um veículo nas proximidades da rodovia BR 316, sendo confirmada então a situação de flagrância, com fulcro no artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal, satisfazendo, por conseguinte, a necessidade de realização de revista pessoal.

3. Assim, no caso, não há que se falar em ilegalidade na colheita de provas por ofensa à inviolabilidade da intimidade pessoal, ou das provas colhidas a partir da revista pessoal do ora apelante, razão pela qual rejeito a presente tese preliminar.

2.
pedido de absolvição por insuficiência de provas
: impossibilidade.

1. em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento – Lei nº 10.826/2003.

2. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim, não há falar em falta de provas, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

3. condenação mantida.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante analisou escorreitamente a 1ª fase de dosimetria da pena, valorando negativamente os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, com fundamentação idônea, inobservando o que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988 (princípio do dever de motivação das decisões judiciais), não havendo qualquer reparo a ser realizado.

2. Ademais, ao ter valorado negativamente aS circunstânciaS judiciAIS referenteS à culpabilidade e circunstâncias do crime, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto, não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada.

3. inteligência da súmula nº 23 deste eg. tj/pa.

4.
pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade
: não acolhido.

1. no caso, verifico que o ora apelante já responde ao processo em liberdade, conforme concedido pelo magistrado a quo em sede do decisum ora hostilizado, não havendo que se modificar, neste ponto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Eugênio Lopes Damasceno Filho
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente

em regime aberto
, além do pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
, ID 11107468, que no dia
12 de novembro de 2016
, no período noturno, por volta das 20h00min, na BR 316, bairro Centro, no município de Ananindeua/PA, o denunciado
Eugenio Lopes Damasceno Filho
, ora apelante, foi preso em flagrante delito por ter praticado o delito tipificado no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, definido como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Segundo restou apurado, na data e hora do fato, o ora apelante trafegava em uma motocicleta Yamaha Fazer 250 Blue Flex, cor azul, placa OTL 2088, juntamente com o indivíduo Daniel Costa de Sousa, em alta velocidade, sendo que este estava na direção do veículo e o apelante na garupa, razão pela qual levantaram-se as suspeitas por parte da guarnição da Polícia Militar que estava no local e logo passou a persegui-los.

Noticiou que, ao perceberam que estavam sendo perseguidos pela guarnição da PM, os indivíduos passaram a empreender fuga, que foi frustrada em razão de terem se envolvido em um acidente na Rodovia BR 316, sentido Ananindeua-Belém.

Em razão do acidente ocorrido, ambos foram detidos e revistados, sendo encontrado em poder do ora apelante uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, nº 93639 PM/PA, com carregador e 04 (quatro) cartuchos intactos, razão pela qual foi procedido a sua prisão em flagrante delito.

Pois tais motivos, o apelante foi conduzido até a Delegacia, onde prestou depoimento perante a Autoridade Policial, alegando que adquiriu o armamento de um indivíduo desconhecido, pelo valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), na feira do Ver-o-Peso.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Após o
recebimento da denúncia
, em
18 de janeiro de 2017
, ID 11107468, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
19 de março de 2020
, ID 11107470.

Insatisfeito, o ora apelante interpôs o presente recurso de apelação, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, em 19 de agosto de 2022, ID 11107487.

Em suas
razões recursais
, ID 11107487, a defesa postulou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da prova obtida por revista pessoal sem justa causa e ilegal, por violação da intimidade do agente. No mérito, requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de nulidade das provas obtidas por meio ilegal. Subsidiariamente, solicitou a redução da pena-base ao patamar mínimo legal. Por derradeiro, demandou a concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a presença dos requisitos legais pertinentes à autorização do benefício.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11107491, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 11704854, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se inalterada a sentença ora guerreada em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de
sustentação oral
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Eugênio Lopes Damasceno Filho
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente

em regime aberto
, além do pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Em suas
razões recursais
, ID 11107487, a defesa postulou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da prova obtida por revista pessoal sem justa causa e ilegal, por violação da intimidade do agente. No mérito, requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de nulidade das provas obtidas por meio ilegal. Subsidiariamente, solicitou a redução da pena-base ao patamar mínimo legal. Por derradeiro, demandou a concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a presença dos requisitos legais pertinentes à autorização do benefício.

Na incidência de matéria preliminar, passo à sua análise.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR REVISTA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA. PROVA ILEGAL
:

Inicialmente, suscita a defesa a preliminar de nulidade do processo, pois, a ser ver, o auto de prisão em flagrante delito e todas as provas dali decorrentes são ilícitas, porquanto colhidas em suposta ofensa ao direito fundamental de inviolabilidade da intimidade pessoal do agente.

Adianto, no entanto, que a liminar ora perfilada deve ser
rejeitada
.

Nos termos da garantia disposta no
artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988
,

“
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação
”.

Sobre os limites penais dessa garantia individual, a
6ª - Sexta Turma
,
do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
HC 714749/SP 2021/0407516-7
, sob a relatoria do
Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), publicado no DJe
07/04/2022
, assentou: “
Nos termos do art. 240, §2º, do CPP, para a realização da busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
”.

No caso em apreço, a meu ver, havia fundadas razões para a realização de revista pessoal no ora apelante, senão vejamos.

Segundo consta do
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 11107363, pág. 15,
in verbis
:

“
(...). O Policial Militar, CB RONY, comandante da guarnição de MOTOPATRULHAMENTO composta ainda pelos SD BRENER e CB A. REIS apresenta o nacional EUGÊNIO LOPES DAMASCENO FILHO, sob a acusação de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, tendo em vista que, na data de hoje, o
suspeito
w, na garupa da MOTOCICLETA YAMAHA/FAZER 250 BLUEFLEX ANO E MOD 2013/2014 COR AZUL DE PLACA OTL 2088, a qual era conduzida por DANIEL COSTA DE SOUSA,
após ter sido realizado o
acompanhamento policial
, foi flagrado portando UMA ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA MARCA TAURUS CALIBRE .40, NUMERAÇÃO 93639 PATRIMÔNIO PM/PA 040; QUE o suspeito, após receber voz de prisão, foi conduzido a Seccional Urbana da Cidade Nova, onde foi constatado que o piloto da moto trata-se de foragido da justiça
”.
Grifei

Como se vê, foi realizado o acompanhamento policial após a guarnição verificar o comportamento suspeito dos agentes que trafegavam em uma motocicleta, em via pública, em alta velocidade, se justificando, dentro dos parâmetros exigidos pela lei, a ação policial, haja vista estar amparada pela existência de fundadas razões, não apenas em impressões subjetivas ou conjecturas fantasiosas.

No
Termo de Depoimento do Condutor
, ID 11107363, pág. 03, colhido durante a fase investigativa, o Policial Militar
Rony William Lima de Aviz
, motivou a adoção da medida excepcional, sob os seguintes argumentos:

“
(...). Que é cabo da Polícia Militar e nesta data quando encontrava-se de serviço no comando da guarnição de moto patrulhamento composta ainda pelos SD BRENER e CB A. REIS, estando a equipe no trecho próximo a Praça Matriz de Ananindeua quando,
a guarnição percebeu que dois elementos ocupantes de uma motocicleta passaram em
alta velocidade
,
comportamento este que levantou
suspeita
, foi então que
a guarnição
empreendeu diligência
no sentido de averiguar a situação
; QUE o declarante e demais policiais conseguiram visualizar dois indivíduos em UMA MOTOCICLETA YAMAHA/FAZER 250 BLUEFLEX COR AZUL DE PLACA OTL 2088,
os quais, então, ao avistarem os policiais em acompanhamento,
tentaram desvencilhar-se
, e ao realizarem uma curva no retorno da BR 316, próximo ao prédio do Ministério Público,
acaram sendo atropelados por um automóvel
; QUE
uma vez detidos
,
em revista pessoa
l, foi encontrada
em poder de EUGÊNIO LOPES DAMASCENO FILHO UMA ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA MARCA TAURUS CALIBRE .40 NUMERAÇÃO 93639 PATRIMÔNIO PM/PA 040 com CARREGADOR E 04 CARTUCHOS INTACTOS.
(...).
”
Grifei

Tal relato foi reprisado perante o juízo, e é ainda corroborado pelo depoimento prestado pelo Policial Militar
Brener da Costa Rodrigues
, durante a fase judicial, o qual afirmou:

“
(...). Que estavam em moto patrulhamento na BR 316 e viu uma moto trafegando em
alta velocidade
;
que deram ordem de parada e
o condutor empreendeu fuga na moto
;
que os alcançaram porque
colidiram
a moto com um veículo
;
que
viu
Renato
tirar a arma do bolso
e
a colocar no meio da perna
; e que Renato era o que estava na garupa
.
” (ID 11107470).
Grifei

Portando,
entendo
não haver qualquer ilegalidade
na conduta dos militares que, ao verem o ora apelante, na garupa da motocicleta, em atitude suspeita, por estarem transitando em alta velocidade, e, além disso, após o acompanhamento policial,
empreenderam fuga
, sendo abordados apenas por terem colidido com um veículo nas proximidades da rodovia BR 316, sendo confirmada então a situação de flagrância, com fulcro no
artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal
, satisfazendo, por conseguinte, a necessidade de realização de revista pessoal.

Assim, no caso, não há que se falar em ilegalidade na colheita de provas por ofensa à inviolabilidade da intimidade pessoal, ou das provas colhidas a partir da revista pessoal do ora apelante, razão pela qual
rejeito
a presente tese preliminar.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória
não merece acolhimento
.

A
materialidade do delito
tipificado na denúncia restou comprovada através dos autos do
Inquérito Policial
acostados aos autos, em especial pelo
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 11107363, pág. 15, do
Termo de Exibição de Apreensão
, ID 11107363, pág. 16, do
Auto de Entrega da Moto
, ID 11107363, pág. 17, e do
Laudo de Perícia Balística nº 2017.01.000848-BAL
, ID 11107470, págs. 04-06, os quais atestam que fora encontrado em posse do ora apelante uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, STK 93639, patrimônio PM/PA 040, “
em condições de funcionamento e apresentava potencialidade
”.

A
autoria do crime
, por sua vez, está consubstanciada nos depoimentos prestados pelos agentes públicos que efetuaram a detenção flagrancial do ora apelante, os quais reprisaram em juízo o relato prestado durante a investigação policial, corroborando a tese acusatória apresentada pelo órgão ministerial.

Em sede
Audiência de Instrução e Julgamento
, o Policial Militar
Rony William Lima de Aviz
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alegou:

“
(...). Que estava na BR
quando viu uma moto passando em alta velocidade
,
configurando atitude suspeita
; que havia duas pessoas na moto; que
iniciaram o acompanhamento
; que
o acusado presente em audiência olhou para trás e viu que eram policiais
;
que empreenderam fuga
; que devido o fluxo intenso e um carro ter encostado na moto,
eles caíram no retorno
,
e os policiais conseguiram alcança-los
;
que na abordagem encontraram a pistola .40 próximo do acusado
, caída por causa da queda;
que a arma era da polícia militar e estava municiada
;
que o acusado estava na garupa da moto
, com capacete;
que antes da queda, com a moto em movimento, conseguiu ver que a arma estava entre as penas do acusado
;
E que viu a arma com o acusado antes de pararem a moto
.” (ID 11107470).
Grifei

Em consonância com o relatado acima, o Policial Militar
Arlyson Reis Dias
, ouvido perante a autoridade judicial, narrou:

“
(...). Que estava de serviço na BR 316 quando avistaram dois indivíduos numa moto em
alta velocidade
;
que o carona estava com a mão na cintura e parecia que estava portando alguma coisa
;
que não obedeceram à ordem de parada e iniciaram fuga
;
que na fuga colidiram com um carro e caíram da moto
;
que viu a pistola sair da cintura do Renato
; que por isso o conduziram à Seccional;
Que Daniel era quem conduzia a moto e Renato estava no carona
; (...)
.” (ID 11107470).
Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no
artigo 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento – Lei nº 10.826/2003
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Neste sentido:

Apelação Criminal. Posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito. Prova da autoria e da materialidade. Validade do depoimento de policiais. Pleito de nova definição jurídica dos fatos. Incidência da atenuante da menoridade. Pena base fixada no mínimo legal.

-
As provas produzidas nos autos demonstram a existência do crime e imputam ao réu a sua autoria. Assim, deve ser afastado o argumento de insuficiência delas e com fundamento no qual ele pretende a sua absolvição ou para que seja dada nova definição jurídica aos fatos, mantendo-se a Sentença que o condenou
. (...). – Recurso de Apelação Criminal improvido.
(TJ/AC – Apelação Criminal nº 0000239-71.2017.8.01.0012, Relator (a): Des. Samuel Evangelista, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/20190).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais premissas,
não acolho
a pretensão recursal absolutória ora analisada.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece provimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). 2.2. Da Dosimetria. Comprovadas a materialidade e autoria do delito previst4o no art. 14 da Lei 10.826/2003, resta fazer a dosimetria da pena. (...). a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB. Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito para cada circunstância desfavorável encontrada.
A culpabilidade do agente restou evidenciada sendo mais elevada que o normal
,
pois na época do crime o armamento em questão era de uso exclusivo das forças de segurança e no caso do armamento em questão devidamente identificado como pertencente à Polícia Militar do Estado esta condição é indubitável, restando muito claro para todos e para o próprio acusado que tal arma só pôde chegar às mãos do acusado em razão de outro crime -

circunstância desfavorável
; não apresenta antecedentes criminais – circunstância neutra; sobre a conduta social, não há nos autos elementos suficientes para valorar, pelo que considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância – circunstância neutra; motivos foram aqueles próprios do tipo – circunstância neutra;
as circunstâncias do crime trata-se de armamento cujos disparos carregam maior energia que o de outras armas de menor calibre, de sorte que o perigo gerado para a paz pública é maior que aquele gerado por armas de menor calibre, de sorte que não se pode tratar o caso do mesmo modo que alguém encontrado com um revólver calibre 22 ou 32 – circunstância desfavorável
; as consequências do crime são apenas seus efeitos necessários – circunstância neutra; a vítima, nesse caso, é a coletividade, não contribuiu para a prática delitiva – circunstância neutra. Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada. A situação econômica do acusado presume-se não ser boa (CP, art. 60), considerando-se os dados presentes nos autos quanto à profissão e formação escolar.
Diante da presença de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa
. b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e/ou Agravantes. Não há nos autos circunstâncias agravantes ou atenuantes. c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de Diminuição. Igualmente não há causas de diminuição e/ou aumento de pena,
pelo que passa a pena encontrada na primeira fase a ser DEFINITIVA
. Para fixação do valor do dia-multa, hei por bem adotar o critério do art. 49, de modo que, com base nas condições econômicas do acusado, consoante acima já presumido, estabeleço o dia/multa no valor mínimo legal, a saber, um trigésimo do salário-mínimo vigente. Como se pode ver, as circunstâncias subjetivas e objetivas do presente caso se enquadram no permissivo do artigo 44 do Código Penal.
Entendo cabível ao caso a conversão da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
. Tendo em vista que o acusado permaneceu preso por este processo por 02 (dois) dias, este montante deverá ser detraído do montante da condenação. 3 – DISPOSITIVO. Isto posto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCECENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, para, em consequência, CONDENAR EUGÊNIO LOPES DAMASCENO FILHO, à pena de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa, fixado o valor dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato pela prática de conduta compatível com o art. 14 da Lei nº 10.826/2003.
Regime Prisional ABERTO
. Sem prejuízo do pagamento da pena de multa,
CONVERTO a pena privativa de liberdade restante, isto é, a pena encontrada subtraída do tempo de prisão processual em duas restritivas de direito consistentes em: 1) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE em um dos estabelecimentos a que se refere o artigo 46, §2º, do CPB, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, de modo a não prejudicar eventual jornada de trabalho ou estudos do acusado; 2) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, nos termos do art. 48 do CPB
. Para pagamento da multa imposta ao acusado, deverá ser observado o disposto nos artigos 49, §2º, e 50, ambos do CPB. (...).
” (ID 11107470).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 18ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2018, p. 414)
:

“
(...). Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). Consiste na aplicação prática do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).
”

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante analisou escorreitamente a 1ª fase de dosimetria da pena, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, com fundamentação idônea, inobservando o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais),
não havendo qualquer reparo a ser realizado
.

Ademais, ao ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Ademais, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Nessa ordem de ideias, compreendo que o ora apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

4.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE LIBERDADE
:

Sem delongas, verifico que o ora apelante já responde ao processo em liberdade, conforme concedido pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora hostilizado,
não havendo que se modificar
, neste ponto.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora fustigada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/12/2022